Tribunal: TJDFT
Processo: 0755247-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MÚTUOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Tratase de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado em ação que discute a suposta inexistência de contratação de empréstimos consignados.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos elementos apresentados, é possível reconhecer a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação dos mútuos.
III. Razões de decidir
Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A alegação de inexistência de contratação — fato negativo — exige instrução probatória, o que inviabiliza o acolhimento imediato da pretensão em sede recursal.
Os documentos juntados — ocorrência policial e extratos bancários — demonstram apenas a declaração prestada e a movimentação financeira, respectivamente, sem constituir prova suficiente da irregularidade na contratação.
Prevalece, até eventual prova em contrário, a presunção de validade dos contratos e a boafé objetiva que rege as relações obrigacionais, sendo inaplicável presunção de máfé da instituição financeira.
Somente após o aperfeiçoamento da relação processual e assegurado o contraditório será possível aferir a plausibilidade jurídica da tese autoral.
IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A alegação de inexistência de contratação de mútuos exige dilação probatória, não sendo possível o reconhecimento da verossimilhança do direito em sede de tutela provisória recursal com base apenas em documentos unilaterais.”
“Até prova robusta em sentido contrário, prevalece a presunção de validade dos contratos e a boafé objetiva nas relações contratuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante: (Acórdão 1340670, 07532313120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1332374, 07456835220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).